Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-95.2018.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SANTOS, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50001 -Voto no 15.406
2
Voto no 15.406
Embargante: André Luis de Oliveira Santos.

Embargos de declaração. 1. Embora, em tese, seja possível o
manejo de embargos de declaração em face de decisão que julgou embargos de declaração, os
segundos embargos devem apontar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que
teriam ocorrido no julgamento dos primeiros embargos. Ou seja, o objeto dos novos embargos
fica cingido a vício existente na deliberação judicial que analisou os primeiros embargos, não se
mostrando instrumento apto a atacar pontos da decisão que foi originariamente embargada. 2.
Não configuração de algum dos vícios presentes no artigo 619, do Código de Processo Penal.
Omissão não configurada. Embargos rejeitados
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
ajuizados. O presente reclamo, sustentando que há omissão nos acórdãos
anteriores (que julgaram a apelação e os embargos de declaração), visa
aclarar questão relativa à absolvição do réu da imputação que lhe foi
feita, no tocante especificamente `a posse da carabina CBC, calibre 22.
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que se trata dos segundos
embargos de declaração. Situação em que somente se admite a
invocação de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
existente no aresto que julgou os primeiros embargos de declaração
até porque, em relação à decisão que julgou a apelação, já houve
preclusão.
Em outras palavras, o objeto dos novos
embargos fica cingido a vício existente na deliberação judicial que
analisou os primeiros embargos, não se mostrando instrumento apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50001 -Voto no 15.406
3
atacar pontos da decisão que foi originariamente embargada (STF, Emb.
Decl. nos Emb. Decl. no Ag.Reg. no RE no 229.328-8, rel. Min. Ellen
Gracie; Emb. Decl. nos Emb. Decl. no RE no 184.126-5, rel. Min,
Marcou Aurélio). Vale dizer, a “decisão viciada deve ser a que
constitui objeto dos embargos presentes, e não a primeira, objetos
dos
embargos
passados”
(ADA
PELEGRINI
GRINOVER,
ANTONIO
MAGALHÃES
GOMES
FILHO
e
ANTONIO
SCARANCE FERNANDES, Recursos no Processo Penal, RT, 5a
edição, pág. 237).
3. Dito isso, falta razão ao embargante.
4. Na dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o
julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios
(STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl
nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul
de Araújo; EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial no
1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
5. No caso em tela, a decisão que julgou os
embargos de declaração (no qual, diga-se, invocou-se o vício da
contradição) expressamente pontuou que a questão referente à citada
arma de fogo (CBC, calibre 22), tal como deduzida, não cabia nos
limites de cognição dos embargos de declaração (não se tratava de uma
contradição enquanto situação que empenha os embargos de
declaração). Ou seja, não se afigura possível, nesta sede, proceder-se
a um juízo a fim de absolver o embargante do crime em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50001 -Voto no 15.406
4
citada arma.
E mais: anotou-se, quando do julgamento dos
primeiros embargos de declaração, que o ponto em si, tendo em conta o
teor do julgado, não ensejaria alteração da pena.
Ou seja, cuida-se de tema enfrentado no
aresto aqui hostilizado.
Não se vê, pois, que o acordão embargado
encontre-se tisnado de algum dos vícios referidos no mencionado artigo
619, do Código de Processo Penal em especial a omissão.
6. Na realidade, com a devida vênia, mais uma
vez, o embargante que rediscutir o mérito da decisão que julgou a
apelação, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos
de declaração.
7. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator